Tribunal: TJBA
Processo: 8009027-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009027-38.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: W P S PINTO

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

APELADO: CLODOALDO CERQUEIRA BRITO

Advogado(s)
:
DANIEL ARAUJO RODRIGUES, DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. NEGATIVA DE RELAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA AO EXECUTADO OU À PESSOA AUTORIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando extinta a execução fundada em duplicata mercantil sem aceite nº 719645-8, no valor de R$ 9.135,00, sob fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica subjacente e do recebimento das mercadorias pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a execução de duplicata mercantil sem aceite quando o executado nega qualquer relação comercial com o exequente e o recibo de entrega apresenta assinatura de terceiro não autorizado, sem qualquer outra prova que pudesse ratificar a existência da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A duplicata sem aceite somente tem eficácia executiva quando acompanhada de documento que comprove a entrega e o recebimento da mercadoria pelo devedor ou pessoa autorizada, conforme art. 15, II, "b", da Lei nº 5.474/68.

4 - A negativa categórica do executado de qualquer relação comercial, transfere ao exequente o ônus de comprovar a existência da relação jurídica subjacente.

5 - A assinatura de terceiro identificado como "Matheus Henrique" no recibo de entrega, sem prova de vínculo ou autorização do executado, não supre a exigência legal de comprovação do recebimento.

6 - O cadastro de clientes produzido unilateralmente não comprova a efetiva contratação, podendo decorrer de registro realizado sem conhecimento ou anuência do interessado.

7 - Não se pode exigir do executado a produção de prova negativa acerca da inexistência de relação jurídica, configurando verdadeira
probatio diabolica
, devendo o credor instruir adequadamente a ação de execução e demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, art. 15, II, "b"; CPC, arts. 373, I, 784, I, 85, § 11, e 924, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.253.903/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/08/2018; TJ-MG, AC 5000727852021813013, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, j. 19/07/2023; TJ-SP, AC 10048017820218260624, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2022.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n
. 8009027-38.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante W P S PINTO e como apelado CLODOALDO CERQUEIRA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça